Tribunal: STF
Processo: Rcl 47757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra Acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais 1.844.050, 1.850.759 e 1.850.752, julgados em conjunto, os quais teriam usurpado a competência desta CORTE, bem como violado o que decidido na ADI 4412 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Trata-se, na origem, de 03 (três) ações ajuizadas pela Peticionante com a finalidade de suspender a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que através de processo administrativo, incluiu a serventia extrajudicial de que era titular a autora entre aquelas declaradas vagas. Os processos tiveram tramitação conjunta, por conexão, na Justiça Federal do Ceará e cuidavam de discussão sobre legalidade e constitucionalidade de ato praticado pelo CNJ no âmbito da sua competência constitucional (fiscalização e regulamentação de serventias extrajudiciais).
    A base de argumentação da Autora, dentre outros temas, é a preclusão da coisa julgada material formada nos autos dos Mandados de Segurança n.ºs 4.891 e 4.837, julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que decidiu pela CONSTITUCIONALIDADE do aproveitamento da Peticionante para ocupar o 6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, Ceará.
    Na 1ª instância, as ações foram julgadas procedentes pelo Juízo da 7ª Vara Federal no Ceará (sentença una para os 03 processos) com a declaração de nulidade, em relação à Autora, do ato administrativo proveniente do Conselho Nacional de Justiça que declarou vaga a referida serventia extrajudicial. (DOC 7 e 7.1 – sentença)
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, por sua vez, quando do julgamento das apelações, entendeu pela reforma da sentença, no sentido de afastar a nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça e manter válida a declaração de vacância 6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, Ceará. (DOC 8 e 8.1 – acórdãos TRF5)
    Em vista do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Peticionante interpôs, nos 03 (três) processos, Recurso Especial, distribuídos à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Considerando o julgamento conjunto da ADI 4412 (REL. Min. Gilmar Mendes), Petição 4770 (rel. Min. Luís Roberto Barroso), e Reclamação 33459 (rel. Min. Rosa Weber) ocorrido em 17 de novembro de 2020, a Procuradoria Geral da República apresentou, em 30 de novembro de 2020, parecer suscitando a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar as ações em referência (DOC 13), sendo tal entendimento acompanhado pela Peticionante, que requereu a remessa dos autos a esse Supremo Tribunal Federal.
    Por ocasião do julgamento conjuntos dos Recursos Especiais 1.844.050, 1.850.759 e 1.850.752, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a matéria relativa à competência do Supremo Tribunal Federal estaria alcançada pela preclusão pro judicato.
    O acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça foi ementado nos seguintes termos (DOC 14 a 14.5 – acórdãos da 1ª T. do STJ):
     PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ATO DO CNJ. ANULAÇÃO. COMPETÊNCIA. STF. CASO CONCRETO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO E LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. ANÁLISE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. ARESTO COMBATIDO. ARGUMENTO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
    1. "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público" (tese firmada na ADI 4412/DF, julgada em 18/11/2020). 
    2. Hipótese em que, no caso concreto, o STF já decidiu pela competência da Justiça Federal de primeiro grau para processar e julgar esta e as ações conexas, firmando expressamente a sua incompetência, razão pela qual a questão não pode ser revisitada, em face da preclusão pro judicato. 
    3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 
    4. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação local, o que é inviável na via de recurso especial (Súmulas 7 do STJ e 280 do STF). 
    5. A apreciação do inconformismo, da forma como posto nas razões do apelo obstado, a fim de acolher a tese de ofensa à coisa julgada, demandaria incursão no substrato fático-probatório, providência inviável no âmbito do apelo nobre, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 
    6. A existência de fundamento constitucional autônomo não atacado por meio de recurso extraordinário enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 126 do STJ. 
    7. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF). 
    8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
    (...)
    ...o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos recursos especiais ns. 1.844.050, 1.850.759 e 1.850.752, em 09 de abril de 2021, decidiu de forma contrária à tese fixada por esse Tribunal, em 17 de novembro de 2020, pela qual as ações ordinárias que questionem ato do CNJ e do CNMP, praticados nos limites das atribuições descritas nos artigos 103-B, parágrafo 4º., e 130-A, parágrafo 2º., da Constituição Federal, devem ser processadas e julgadas pelo STF.
    (...)
    Ademais disso, a decisão reclamada não transitou em julgado, conforme se infere das certidões de inteiro teor anexas (DOC. 20, 21 e 22), razão pela qual não incide a vedação prevista no art. 988, §5º, I, do CPC2015.
    (...)
    Assim, estando induvidoso que a competência absoluta é matéria de ordem pública, é certo assinalar, portanto, que não está sujeita aos efeitos da preclusão pro judicato.
    (...)
    Ainda que se diga que há preclusão pro-judicato nos processos de que tratam os Recursos Especiais 1.844.050 (proc. n.º 0001261-46.2015.4.05.8100) e 1.850.759 (proc. n.º 0000093-09.2015.4.05.8100), o que se admite apenas para argumentar, importante dizer que o processo, protocolizado originalmente na Justiça Federal do Ceará Recurso Especial 1.850.752 (proc. n.º 0000001-36.2012.4.05.8100), não foi remetido ao STF e, portanto, não há decisão daquela Corte sobre a competência para seu processamento e julgamento. Explica-se.
    (...)
    A juíza da 7ª. Vara da Seção Judiciária do Ceará determinou que os autos ficassem sobrestados, de forma que não foram remetidos ao STF. Consequentemente, este e. Supremo Tribunal Federal não decidiu expressamente, neste processo, sobre a competência, daí porque, ainda que se diga que a preclusão pro-judicato se aplica à competência absoluta, especificamente nos autos do Recurso Especial 1.850.752 (proc. n.º 0000001-36.2012.4.05.8100) não há decisão da Suprema Corte sobre a competência, razão pela qual não há como se dizer que, neste caso, ocorreu a preclusão pro-judicato. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os processos na origem e, no mérito, “seja julgada procedente esta Reclamação, cassando-se a decisão reclamada, e determinando a remessa dos autos dos recursos especiais ns. 1.844.050, 1.850.759 e 1.850.752 a essa Suprema Corte para que sejam distribuídos e aí julgados os méritos dos pedidos formulados nas respectivas petições iniciais, de acordo com o precedente fixado no julgamento das ADI 4412, PETIÇÃO 4770 e RECLAMAÇÃO 33459” (doc. 1, fl. 20).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 8/6/2021, enquanto que, na origem, foram disponibilizados para publicação, em 10/6/2021, os Acórdãos que rejeitaram os Embargos de Declaração ali opostos. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é a ADI 4412, cujo julgamento foi assim ementado:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
    (ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020).
    Na origem, trata-se de “ação proposta com a finalidade de anular o ato administrativo proveniente do Conselho Nacional de Justiça que declarou vago 6º Ofício do Registro de Imóveis de Fortaleza” (doc. 27, fl. 11), o que justificaria a aplicação do precedente acima citado. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o casos apresenta “particularidade que afasta a remessa dos autos ao STF”. Em suas palavras:
    Extrai-se do aresto atacado que (e-STJ fls. 2.721 e 2.723): 
    4.1) DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS ACOES
    A questão da competência referente aos Processos n° 0000093.09.2015.4.05.8100 (originalmente ACO 1878/DF) e n° 0001261-46.2015.4.05.8100 (originalmente ACO n° 2287/DF) já se encontra expressamente decidida, na medida em que, em tais autos, houve a declinação da competência pelo STF, atestando-se nas oportunidades que "segundo a orientação adotada pelo Plenário, as 'ações' a que se refere o art 102, 1, 'r' da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. 
    (...)
    Três, portanto, são os processos em julgamento. Dois deles foram ajuizados diretamente no STF (ACO 1878/STF [atual Proc. no 0000093.09.2015.4.05.8100] e ACO 2287/STF [atual Proc. n° 0001261-46.2015.4.05.8100]), nos quais restou decidido pela competência da Justiça Federal de lo grau e se autorizou e reconheceu, expressamente, a competência deste mesmo juízo de lo grau para análise da conexão e litispendência dos processos indicados pela autora, neste caso, o Processo n. 0000001-36.2012.4.05.8100, ajuizado na Justiça Federal do Ceará. 
    Nesse contexto, exsurge certo que, especificamente no caso dos autos e nos processos conexos, o STF já decidiu expressamente pela sua incompetência, razão pela qual a questão não pode ser revisitada, já que até mesmo “as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe de 04/10/2019) 
    (…)
    Note-se, ademais, que somente o STF, por meio da via adequada, poderá eventualmente rever a sua decisão anterior. 
    Assim, afasto a questão suscitada pelo Ministério Público Federal e passo ao exame do apelo nobre. 
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 
    Conforme o art. 43 do Código de Processo Civil, alterações atinentes à competência absoluta, quando ocorridas após a distribuição da petição inicial, são aptas à rediscussão da matéria com base na regra aplicável concretamente no momento de sua apreciação judicial. Assim prevê a norma:
    Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 
    Nessa linha de consideração, a decisão proferida pelo STF, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ao definir a competência do STF para analisar todas as ações envolvendo o CNJ, nada mais fez que alterar o critério de competência absoluta então vigente, motivo pelo qual incide a exceção prevista no art. 43 do Código de Processo Civil. 
    No mais, as decisões proferidas nas ACOs 1878 e 2287, apesar de terem reconhecido, no caso concreto, a incompetência do STF para analisar as demandas (aplicando o entendimento interpretativo então vigente), não possuem densidade jurídica suficiente para afastar o que assentado agora em sede de ação concentrada – ADI 4412 -, uma vez que, em se tratando de decisões preclusivas, e não submetidas até então ao manto da coisa julgada, não podem deixar de se subordinar à eficácia executiva imediata da decisão proferida no paradigma de controle.
    Aliás, quanto à eficácia executiva da decisão proferida em ADI, destaque-se que, como dito pelo Min. TEORI: “por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999)” (RE 730.462). A contrario sensu, nos casos envolvendo a improcedência de ADI, equivalendo à declaração de constitucionalidade da norma, significa dizer que a eficácia executiva decorre, portanto, da própria vigência da norma, motivo pelo qual deve incidir aos atos pretéritos, ao oposto do que preconizado no supracitado Recurso Extraordinário. 
    Portanto, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, entendo ser o caso de encaminhamento dos processos a esta CORTE, eis que julgados anteriormente por órgão judicial, posteriormente considerados absolutamente incompetente.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para que os autos dos Recursos Especiais 1.844.050, 1.850.759 e 1.850.752 sejam encaminhados a esta CORTE para oportuna distribuição na forma regimental; mantendo-se, integralmente, a decisão reclamada do Conselho Nacional de Justiça.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente